Tribunal: TJSP
Processo: 0003773-49.2011.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro obrigatório - DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da seguradora ré. Matéria recursal restrita à sucumbência. Pleito de imposição de sucumbência ao autor, com exclusividade, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Inaplicabilidade. Negativa ao pagamento da diferença do seguro que

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro obrigatório - DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da seguradora ré. Matéria recursal restrita à sucumbência. Pleito de imposição de sucumbência ao autor, com exclusividade, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Inaplicabilidade. Negativa ao pagamento da diferença do seguro que justifica a propositura da ação pelo autor, aplicado o princípio da causalidade. Derrota processual de ambas as partes a impor a sucumbência proporcional, diante do princípio da sucumbência. Verba honorária fixada por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Manutenção, presente a hipótese de excepcionalidade da regra geral contida no art. 85, § 2o, do CPC. Valor arbitrado por equidade que não é elevado, ao revés, remunera condignamente a profissional pelos serviços prestados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré, com base no art. 85, § 11, do CPC.